Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737137-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO FRAGOSO BORGES FILHO, DIAGNOMED PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA APELADO: EDUARDO FREIRE VASCONCELLOS D E C I S Ã O Encontrando-se o recurso em epígrafe pautado para julgamento na 4a sessão ordinária presencial, a realizar-se no dia 19/02/2025 (ID 68146433), a advogada do autor apelado, Dra Tânia Paula Duarte Menezes, OAB/DF 11632-A, peticiona em ID 68461927 requerendo o adiamento da sessão de julgamento, em razão de viagem previamente marcada que coincidiu com a data da sessão presencial, impedindo a realização da sustentação oral pretendida. Junta a documentação de ID 68461931, que comprova a realização da viagem no período de 29/01 a 07/03/2025. É o relato do essencial. O pedido de adiamento merece ser deferido. Com efeito, a procuração de ID 66214225 indica que a patrona requerente é a única advogada constituída pelo autor apelado. Além disso, o comprovante de reserva de ID 68461931 demonstra que as passagens aéreas foram emitidas em 17/01/2025, data anterior à designação da sessão de julgamento, que se deu em 29/01/2025(ID 68146433). Posta a questão nestes termos, tratando-se de sessão presencial, a viagem internacional previamente agendada pela advogada a impede de comparecer para realizar a pretendida sustentação oral. Diante das particularidades do caso, DEFIRO o pedido de adiamento. Nos termos do artigo 935 do CPC, fica expressamente adiado o julgamento da apelação para a próxima sessão presencial subsequente ao dia 05/03/2025. P.I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator